Tribunal: TJDFT
Processo: 0720284-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0720284-81.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ CARLOS BASBAUM RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito a “qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” (REsp 2.162.222/PE – Tema 1.300). Referido paradigma foi julgado e sua ementa é a seguinte: Ementa. CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. TEMA 1.300. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SAQUES INDEVIDOS. ÔNUS DA PROVA. I. CASO EM EXAME 1. Tema 1.300: recursos especiais (REsp ns. 2162198, 2162222, 2162223 e 2162323) afetados ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber a qual das partes (autor/participante ou réu/BB) compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao participante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os saques nas contas individualizadas do PASEP ocorrem de três formas: crédito em conta, pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG) e saque em caixa das agências do BB. 4. No saque em caixa das agências do BB, o pagamento é realizado pelo Banco do Brasil ao participante. A prova é feita mediante exibição da quitação (art. 320 do Código Civil) e incumbe ao BB, como fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). 5. No crédito em conta e no pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o pagamento é feito por terceiro, em nome do PASEP (União). O participante recebe de sua instituição financeira ou de seu empregador. A prova é feita mediante exibição do extrato da conta de destino ou do contracheque e do recibo dado ao empregador. Incumbe ao participante comprovar o inadimplemento, fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Não se aplicam a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6o, VIII, do CDC, ou a redistribuição do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o, do CPC, as quais exigem que a parte que inicialmente teria o encargo possua menos acesso aos dados e informações probatórias. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Tese: Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC. 7. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. (Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 18/9/2025). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 64284162): (...) 24. O apelante-autor suscita nulidade do processo, por cerceamento de defesa, ao arguir, em síntese, que lhe foi imputada a produção de prova diabólica relacionada à comprovação de saques. 25. Da análise dos autos, vê-se que, na r. decisão de saneamento, o Juízo de Primeiro Grau atribuiu ao apelante-autor o ônus de comprovar a ocorrência ou não dos saques lançados em seu extrato do Pasep (...) 26. Quanto ao recebimento dos referidos valores por meio da folha de pagamento ou depósito em conta bancária, trata-se de fato facilmente comprovável pelo apelante-autor, por meio de contracheques e extratos bancários. Portanto, não configura a alegada produção de prova diabólica. 27. Ainda, saliente-se que, atendendo a pedido do autor (id. 60977584), o Juízo de Primeiro Grau deferiu a expedição de ofício a seu órgão empregador para o fornecimento dos contracheques alusivos ao período de 1979 a 1999 (id. 60977590). 28. Em seguida, o apelante-autor veio aos autos juntar os contracheques (ids. 60977610/ 60977616). 29. Apenas após o transcurso de aproximadamente cinco meses e a elaboração de dois laudos periciais complementares (ids. 60977617 e 60977649), o apelante-autor afirmou que “por algum problema do sistema informático, não é possível verificar os contracheques do período entre 1987 e 1996 [...]” e postulou nova expedição de ofício a seu órgão empregador (id. 60977649). O pedido foi indeferido “[...] uma vez que já foi deferido anteriormente (Ids 141824337 e 144544656), tendo os documentos sido juntados pelo próprio autor no ID 146321844 e analisados pela perita (IDs 146497704 e 159633149).” (id. 60977650). 30. Assim, o Juízo de Primeiro Grau, diante do pedido fundamentado na alegação de que os contracheques referentes aos anos de 1987 a 1996 estavam corrompidos, constatou devidamente que a expedição de ofício já havia sido deferida e cumprida, sem qualquer ressalva pelo apelante-autor à época. 31. Acrescente-se não haver recusa injustificada do apelado-réu para apresentar os extratos alusivos aos anos de 1980 a 1986, pois os documentos estavam em poder da Caixa Econômica Federal, que os juntou aos autos (id. 60977643). Inaplicável, portanto, o entendimento do STJ indicado pelo apelante-autor a respeito da obrigação de exibir documentos. 32. Nesse contexto, não se verifica cerceamento de defesa ou necessidade de conversão do julgamento em diligência, mas apenas que o apelante-autor percebeu tardiamente que não havia se desincumbido do seu ônus probatório a contento. Do trecho transcrito, verifica-se que o aresto combatido está em consonância com as orientações do STJ. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019